Tribunal: TJMT
Processo: 1013796-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013796-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), PERICLES PACHECO - CPF: 119.033.846-72 (AGRAVANTE), GUSTAVO SOARES DE GOUVEA PACHECO - CPF: 073.096.396-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – PROVIMENTO PARCIAL.

Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão observar as faixas do §3
o
do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo do executivo fiscal, a base de cálculo dos honorários advocatícios será o proveito econômico que corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder-MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, por eles manejada, para determinar a exclusão de seus nomes do polo passivo da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 172023688, págs. 02/04).

Os Agravantes afirmam que, em vista do princípio da causalidade, deve o Recorrido ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, porque ajuizou uma ação sem observar que haviam saído do quadro societário da empresa executada há mais de 02 (dois) dos fatos geradores.

Aduzem que os honorários advocatícios devem ser arbitrados de acordo com a regra do artigo 85, §3
o
, do CPC.

Determinei o processamento do Recurso (id. 172675696, págs. 01/02).

O Agravado apresentou contraminuta ao Recurso, defendendo o não cabimento dos honorários advocatícios, já que deram causa à propositura da ação, na medida que não comunicaram ao Fisco a alteração do quadro societário da empresa devedora (id. 177265693, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesses público que justificasse a intervenção ministerial (id. 177548171, pág. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Colíder-MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade, por eles manejada, para determinar a exclusão de seus nomes do polo passivo da Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Prosperity Agroinvestimento Serraria e Carpintaria Ltda e os corresponsáveis Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, objetivando o recebimento do valor constante da CDA n. 20191629765.

Os Executados Péricles Pacheco e Gustavo Soares de Gouvea Pacheco apresentaram a Exceção de Pré-executividade, sustentando serem parte ilegítimas para figurarem no polo passivo da Execução Fiscal, visto que saíram do quadro societário da pessoa jurídica Devedora no de 2015 e os fatos geradores ocorreram nos meses de agosto e setembro de 2018 (id. 172023687, págs. 01/08).

O Juízo singular proferiu decisão, acolhendo a Exceção de Pré-executividade. Veja-se:

Ante o exposto, CONHEÇO da presente
Exceção de Pré-executividade
em face da execução que lhe move a Fazenda Pública Estadual, para fins de
JULGAR as teses supracitadas suscitadas pelas partes executadas, bem como determinar a exclusão dos
ex-sócios PERICLES PACHECO, CPF: 119.033.846-72 e GUSTAVO SOARES DE GOUVEA PACHECO, CPF: 073.096.396- 93 da presente relação processual, com a devida baixa no Cartório Distribuidor e demais registros.

Diante do princípio da causalidade, considerando a falta de atualização cadastral perante o Fisco, deixo de condenar a parte exequente em honorários advocatícios.

(Sic).

Contra essa decisão, Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise do caderno processual, verifico que os Agravantes foram excluídos do polo passivo do Executivo Fiscal, em razão de serem parte ilegítima. Logo, não há dúvidas de que houve, em relação a eles, a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ocorre que a extinção da Execução Fiscal deu-se em decorrência do manejo da Objeção de Pré-executividade, na qual informou que os Excipientes tinham deixado o quadro societário da empresa 03 (três) anos antes dos fatos geradores do débito executado.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe ao Recorrido suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 961, firmou entendimento de que,
na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, para fins de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, deve ser fixado os honorários advocatícios
,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. (...).

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento,
manteve a decisão do Juízo de 1o Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios
.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada:
"Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"

IV. (...).

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI
. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia
(art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe de 29/3/2021). (Destaquei).

Inexistindo dúvidas, quanto à possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios, cumpre assinalar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido e, em último caso, sobre o valor da causa e, em se tratando da Fazenda Pública, observa-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial n. 2.231.216/SP, firmou entendimento de que havendo o acolhimento de exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo algum executado, a fixação dos honorários advocatícios deveria ser feita de acordo com o proveito econômico obtido,
proporcional ao número de devedores
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada,
tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal
a quo
,
para a fixação de honorários advocatícios
, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC,
de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
do artigo 85 do CPC.

Nessa esteira, por se tratar de procedimento de notória simplicidade, tenho por razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, I, do CPC, dividido pelo número de Executados.

Corroborando o entendimento, perfilho um julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DO CODEVEDOR DO POLO PASSIVO DO EXECUTIVO FISCAL APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção. (N.U 1008191-34.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 10/11/2023). (Destaquei).

Registro que o fato de haver disposição legal, no sentido de que é obrigação do contribuinte comunicar o Fisco as alterações contratuais e estatutárias, não obsta a sua condenação ao pagamento da verba honorária, porque, no caso, as alterações ocorreram 03 (três) anos antes do fato gerador do imposto cobrado.

Ademais, simples diligência do ente público estadual, antes da propositura dos Executivos Fiscais, evitaria prejuízos aos cofres públicos e o excesso de processos no Judiciário.

Por tais considerações, o provimento parcial do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gustavo Soares de Gouvea Pacheco e Péricles Pacheco, para reformar a decisão recorrida, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondentes a
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que corresponde ao montante do débito, dividido pelo número de Executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024